Tribunal: TJES
Processo: 5020022-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020022-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEODOROS LISSIKATOS e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020022-54.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: THEODOROS LISSIKATOS, FLAVIA BATISTA DA SILVA LISSIKATOS

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
: THEODOROS LISSIKATOS
e
FLAVIA BATISTA DA SILVA LISSIKATOS
em face da sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja reformada a r. sentença para “
[...] reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial, pugnando os recorrentes pela concessão da gratuidade da justiça, conforme declaração em anexo.
” – Id 5031126.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais. É o que cumpre destacar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os demandantes, também recorrentes, pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de danos morais em que alegam os recorrentes terem contratado plano de saúde com a recorrida, ambos separadamente, cujos termos foram celebrados em momento anterior a edição da Lei n° 9.656/1998.

Colhe-se dos termos sentenciais que a pretensão dos recorrentes restou baseada no que foi determinado pela ANS (Agência nacional de Saúde) no comunicado nº 85, o que seja: a suspensão dos reajustes aplicados nos planos de saúde em virtude da pandemia do Covid-19, sendo esta determinação a serem aplicadas aos contratos celebrados após a Lei 9.656/98, sendo também, no ano de 2021, reajuste negativo 8,19%, também para contratos regulamentados, celebrados após a Lei 9.656/98.

Contudo, “
os reajustes aplicados nos planos dos requerentes foram com base no índice do IGPM, conforme previsão contratual, que em 2020 e 2021, foram superiores ao da inflação, requerendo a substituição pelo índice IPCA. Diante do exposto, requerem na peça vestibular, a revisão do índice do contrato e a substituição do índice do IGPM pelo IPCA, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” – Id 5031114.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, reconheço o caráter consumerista da relação, sendo aplicável à espécie o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

A implicação decorrente de tal reconhecimento diz respeito à proteção especial que recebe o consumidor face ao fornecedor. Nessa senda, o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova à recorrida, que fora incumbida de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito avocado pelas partes autoras.

Dos autos, colhe-se que a recorrida logrou êxito em fazê-lo, vejamos;

Veio aos autos a proposta de adesão a plano ambulatorial ofertado pela requerida, registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº. 038846, aderido pelos autores em 29/08/94 e 19/09/94 (id. n° 17289080 e 17289533).

Da análise do contrato entabulado entre as partes, vejo que não há como prosperar a tese sobre abusividade dos reajustes do contrato. Explico.

O ordenamento jurídico brasileiro atualmente admite que as operadoras e planos de saúde realizem duas modalidades de reajuste nas mensalidades dos consumidores: o reajuste anual, que visa a recomposição de preços, bem como o reajuste por alteração de faixa etária, uma vez que, em geral, por questões naturais, quanto mais idosa a pessoa, mais necessários e mais frequentes se tornam os cuidados com a saúde.

Os contratos antigos e não adaptados, isto é, os seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, devem seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento.

Compulsando os autos, verifica-se que consta no o contrato firmado entre as partes a previsão de aumento “na mesma proporção da variação do coeficiente do IGP-M” (Id. n° Num.17289072 - Pág. 5).

Assim consta no referido contrato o reajuste das mensalidades com o percentual a ser aplicado de forma clara e precisa ao consumidor. Desta maneira, como o contrato traz em suas cláusulas de forma clara qual o critério do percentual de aumento, não se observa ilegalidade quanto aos aumentos perpetrados pelo réu. [destaques acrescentados]

Como se vê, de fato houve a utilização do contrato com base no índice do IGPM, conforme previsão contratual, tal previsão, todavia, não se caracteriza como abusiva, devendo, pois, ser respeitada, haja vista a prova dos autos. Destaca-se ID n. 17289072, p.5.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)